Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COVID-19. ESCOLHA DO RITO. FACULDADE DO CREDOR. CONVERSÃO DA COERÇÃO PESSOAL PARA PATRIMONIAL. DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Nos termos do art. 528, § 8o, do CPC, compete ao credor a escolha do rito que entende apropriado para o recebimento da dívida alimentar. Destarte, não pode o juízo da instância prima converter o rito da execução da constrição pessoal para a patrimonial.

II- Conforme jurisprudência de escol deste Tribunal, “Ausente a comprovação de patrimônio em nome do agravado capaz de satisfazer o débito alimentar, a conversão, de ofício, do cumprimento de sentença para o rito da constrição patrimonial poderá tornar o processo inútil, pois, muito provavelmente, os credores não receberão os alimentos que lhes são devidos. (....) O rito procedimental da prisão civil deve ser mantido, assim como a decretação da prisão. O cumprimento da constrição, contudo, permanecerá suspenso até nova recomendação do CNJ ou das instâncias superiores.” (Acórdão 1269842, 07078128520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III - Deu-se provimento parcial ao recurso.